Tribunal: STF
Processo: AI 736893
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DE 
   FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   PRECEDENTES.

1.	O Recurso Extraordinário não é cabível nos casos 
   em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar 
   a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 
   279.
2.	O controle judicial do ato administrativo quando esbarra na
   apreciação de fatos e provas e de legislação infraconstitucional 
   não autoriza a abertura da via extraordinária.
3.	Agravo regimental
   improvido.